Tribunal: TJBA
Processo: 8043805-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043805-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A Advogado(s): MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR AGRAVADOS: FLAVIA PAULO CORREA e outro Advogado(s): ANA PAULA LOPES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio integral de valores penhorados via SISBAJUD (R$ 19.926,47 e R$ 10.451,74) com fundamento no art. 833, X, do CPC, sem exigir comprovação da natureza alimentar dos recursos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser aplicada automaticamente mediante mera alegação genérica ou se demanda comprovação específica da natureza alimentar dos valores bloqueados. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada dos tribunais exige análise casuística para verificação dos requisitos autorizadores da impenhorabilidade, vedando sua aplicação automática mediante simples invocação do dispositivo legal. 5. A análise de documentos apresentados exclusivamente em contrarrazões viola o princípio do contraditório e configura supressão de instância, devendo o debate probatório ser conduzido no processo de origem sob o crivo do contraditório. 6. A liberação irrestrita de valores constritos mediante alegação genérica frustra a satisfação do crédito legítimo e vulnera o princípio da efetividade executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Determinada a manutenção do bloqueio dos valores até que os executados comprovem, no processo de origem e sob o crivo do contraditório, a efetiva natureza alimentar dos valores bloqueados e sua indispensabilidade para a subsistência familiar. Tese de julgamento: "1. A aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC demanda comprovação específica da natureza alimentar dos valores, não sendo admissível sua incidência automática mediante alegação genérica. 2. A análise de documentos probatórios apresentados exclusivamente em contrarrazões viola o contraditório e configura supressão de instância." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50497682320258217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8043805-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e Agravados Flávia Paulo Correa e outro ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator